Tribunal: TJSP
Processo: 1007549-93.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais. Sentença que reconheceu a prescrição e julgou o pedido improcedente. Apelação da autora.

Descontos indevidos em benefício previdenciário a título de mensalidade associativa. Ação relativa à matéria "associação". Competência recursal de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I desta

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais. Sentença que reconheceu a prescrição e julgou o pedido improcedente. Apelação da autora.

Descontos indevidos em benefício previdenciário a título de mensalidade associativa. Ação relativa à matéria "associação". Competência recursal de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I desta Corte. Art. 5o, I.1, da Resolução 623/2013. Entendimento do Grupo Especial de Direito Privado. Redistribuição determinada.

Recurso não conhecido com determinação.